Tribunal: TJMT
Processo: 0001156-81.2017.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001156-81.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MARESKA SOUZA SALES - CPF: 063.157.321-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) —

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA —
PRECEDENTES DO STF -

RECURSO NÃO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça entende que o direito brasileiro adotou a teoria da asserção, de modo que os requisitos da ação devem ser aferidos a partir das afirmações contidas na inicial, enquanto que, posteriormente, com o aprofundamento da matéria, as questões referir-se-ão ao mérito da demanda.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Pedra Petra
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 0001156-81.2017.8.11.0022, que julgou procedente a ação para determinar ao Apelante e ao
Estado de Mato Grosso

a disponibilizarem os insumos: 120 – Conjunto agulha + seringa, 180 – fitas reagentes para medir glicemia e 180 – lancetas siliconadas, enquanto perdurar o tratamento da Apelada
Fernanda Mareska Souza Sales,
juridicamente representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, alega o Município de Pedra Preta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o fornecimento dos insumos objetos da ação seria de alta complexidade, sendo assim de atribuição apenas do Ente Estadual.

No mérito, aduz que a obrigação pleiteada na inicial é de competência do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, devendo ser observada.

Às contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Petra (ID 20875965), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 9916459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021